Tribunal: TJBA
Processo: 8164034-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164034-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA DANTAS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: CARLOS ALBERTO SILVA DANTAS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas contra sentença pro
latada
pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Carlos Alberto Silva Dantas em face do Estado da Bahia, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a imediata transferência hospitalar do autor, com base em relatório médico, e fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00
(três mil reais),
com fundamento no art. 85, §8º, do CPC. O
A
utor recorreu requerendo a majoração dos honorários, com base no art. 85, §2º, enquanto o Estado da Bahia pugnou pela manutenção da fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o recurso do Estado da Bahia atende aos pressupostos recursais, em especial o princípio da dialeticidade;
e
definir se, na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso interposto pelo Estado da Bahia não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença que já adotara a equidade como critério de fixação dos honorários, limitando-se a defender tese diversa sem enfrentamento direto da motivação judicial.

4.
O
Apelo
do autor preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido, sendo deferida a gratuidade de justiça em razão da comprovação da hipossuficiência do patrono.

5.
De acordo com o Tema 1.076 do STJ, a fixação por equidade só é admissível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo. No caso, o valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, inexistindo condenação ou proveito econômico diretamente mensurável, o que impõe a fixação dos honorários com base nos percentuais do art. 85, §2º, do CPC.

6.
Considerando os critérios legais — grau de zelo profissional, complexidade da causa, local de atuação e tempo demandado —, mostra-se adequado o arbitramento da verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do Estado da Bahia não conhecido. Recurso do
A
utor provido.

___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 8º; CPC, art. 99, §4º; CF/1988, art. 196; Lei Estadual n. 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8164034-32.2023.8.05.0001
, em que figuram como Recorrente
s
CARLOS ALBERTO SILVA DANTAS e o

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO
CONHECER
DO RECURSO DO RÉU
e

D
AR PROVIMENTO
AO

APELO DO AUTOR
.